Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-71.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA SEM EFEITOS MATERIAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. INCLUSÃO DO IOF NO MONTANTE FINANCIADO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional ajuizada visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento, com pedidos de reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e de sua capitalização, nulidade de tarifas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato), ilegalidade da inclusão do IOF no valor financiado, repetição do indébito e condenação em danos morais. A sentença julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo a legalidade das cobranças e afastando os efeitos materiais da revelia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) estabelecer se devem incidir os efeitos materiais da revelia; (iii) avaliar a existência de abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização; (iv) verificar a legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem; (v) analisar a licitude da inclusão do IOF no valor financiado; e (vi) apurar a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e decide sobre a necessidade de sua produção. No caso, o contrato foi juntado pela própria recorrente, permitindo o julgamento antecipado, inexistindo cerceamento de defesa.
4. A revelia não produz efeitos quando os fatos alegados estão em contradição com a prova documental dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC. O contrato anexado pela própria parte permite o afastamento dos efeitos materiais.
5. As instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Contudo, não se constatou abusividade nos juros remuneratórios nem irregularidade na capitalização, já admitidas pela jurisprudência consolidada.
6. A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando prevista e limitada por normativos do Banco Central, conforme o Tema 620 do STJ e a Súmula 566. O contrato analisado demonstra inexistência de cobrança dessa tarifa.
7. A tarifa de registro e a tarifa de avaliação do bem são lícitas desde que o serviço seja efetivamente prestado, nos termos do Tema 958 do STJ. O contrato revela a existência de formulário de avaliação realizado por profissional identificado, comprovando a prestação.
8. A inclusão do IOF no valor financiado é permitida, podendo ser diluída no montante do financiamento, conforme tese firmada no Tema 621 do STJ. Não há demonstração de efetiva abusividade.
9. Não comprovada a ocorrência de cobrança indevida ou prática abusiva, resta afastada a responsabilidade civil do recorrido, não havendo dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.